Tribunal: STF
Processo: RHC 82098
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA:  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. REGIME
PRISIONAL INTEGRALMENTE FECHADO.
                O Plenário desta Corte, ao julgar o HC nº 81.288, rel.
 p/ o acórdão o Min.
Carlos Velloso (sessão de 17.12.2001), firmou o entendimento de que o
 estupro e o
atentado violento ao pudor, mesmo nas suas formas básicas, em que não
 há lesão corporal
de natureza grave ou morte, constituem crimes hediondos, nos termos do
 art. 1º, incisos V
e VI da Lei nº 8.072/90. O cumprimento da respectiva pena, assim, deve
 ser dar no regime
integralmente fechado, sem direito à progressão. Recurso ordinário
 improvido.